Tribunal: TJMT
Processo: 1032370-94.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032370-94.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO FLAVIANO FERRAZ LESCO - CPF: 571.795.221-04 (AGRAVADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REVOGAÇÃO. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, com efeitos pecuniários a partir de outubro de 2017, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da Lei Municipal n. 2.163/2000 afastou o direito ao adicional de periculosidade para os guardas municipais, ou se persiste a previsão no Estatuto do Servidor.

III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal n. 2.163/2000, que previa expressamente o adicional de periculosidade aos guardas municipais, foi revogada em 1º de janeiro de 2017 pela Lei Municipal n. 4.167/2016.
4. Contudo, o direito ao adicional de periculosidade está amparado pelo artigo 77 da Lei Municipal n. 1.164/1991 (Estatuto do Servidor), aplicável subsidiariamente.
5. A atividade desempenhada pelos guardas municipais enquadra-se no Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que elenca as atividades de segurança pessoal ou patrimonial como perigosas.
6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido o direito ao adicional de periculosidade para servidores expostos a riscos semelhantes.
7. Não se vislumbra erro material ou omissão na decisão agravada, sendo manifesta a pretensão de rediscussão da matéria pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O direito ao adicional de periculosidade para guardas municipais permanece garantido por previsão no Estatuto do Servidor, ainda que a norma específica tenha sido revogada, considerando a aplicação da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 77; Portaria nº 1.885/2013 do MTE, Anexo 3.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870947/SE; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível n. 10003624220188110011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da decisão monocrática proferida em 22.11.2024 (id. 254295196), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravada, e reformou a sentença de origem e conceder o adicional de periculosidade em favor do Apelante, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, bem como condenar o Município ao pagamento das verbas retroativas com efeitos pecuniários a partir de outubro de 2017, considerando a prescrição quinquenal e a propositura da ação em outubro de 2021, com a incidência dos consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, sustentando que a remuneração dos cargos de provimento efetivo de Guarda Municipal é fixada na forma de subsídio e que o adicional periculosidade já foi por ele abarcado.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, para excluir a obrigação de implantar o adicional de periculosidade na folha de pagamento dos Guardas Municipais de Várzea Grande.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravada, e reformou a sentença de origem e conceder o adicional de periculosidade em favor do Apelante, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, bem como condenar o Município ao pagamento das verbas retroativas com efeitos pecuniários a partir de outubro de 2017, considerando a prescrição quinquenal e a propositura da ação em outubro de 2021, com a incidência dos consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
A parte apelante demanda o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), dos últimos cinco anos a contar da propositura da ação, com base no disposto do artigo 54 da Lei 2.163/2000.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 2.163/2000, no artigo 54 prevê o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, nestes termos: “ Art. 54 – Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base”

Deste modo, a Lei Complementar Municipal é clara quanto ao direito do Apelante em receber o adicional de periculosidade.

Sucede que a aludida norma foi revogada em 1º de janeiro de 2017, pela Lei Municipal n. 4.167/2016, entretanto, o direito ao adicional não pode ser abolido eis que o ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal nº. 1.164/1991, que possui aplicação subsidiaria.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.164/1991, no artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: “ Art. 77 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

No caso, denota-se que a função desempenhada pelo Apelante, ocupante do cargo Guarda Municipal, encontra-se abrangida no anexo 3, da NR-16.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu sobre a matéria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 3. Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 4. Os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (TJ-MT 10003624220188110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada.” (TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julagdo em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

Destarte, a parte apelante faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), a contar de 1º de janeiro de 2017, uma vez que restaram comprovadas as condições perigosas.

No tocante ao prazo prescricional, o direito está restrito aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Com essas considerações, em aplicação analógica das Súmulas n° 568 e n° 253 do Superior Tribunal de Justiça, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso de apelação para reformar a sentença de origem e conceder o adicional de periculosidade em favor do Apelante, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, bem como condenar o Município ao pagamento das verbas retroativas com efeitos pecuniários a partir de outubro de 2017, considerando a prescrição quinquenal e a propositura da ação em outubro de 2021, com a incidência dos consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ
. [...]”

Diante dessas considerações, o provimento parcial do recurso de apelação, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025